Tribunal: TJSP
Processo: 1008872-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Direito constitucional à educação - Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo "vestibulinho" para ingresso em curso técnico profissionalizante – Indeferimento de matrícula motivado no fato de que o postulante se encontrava em curso na 1a série do Ensino Médio, de acordo com art. 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS-GDS 2718/2019 – Hipótese que não configura

Ementa:
Direito constitucional à educação - Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo "vestibulinho" para ingresso em curso técnico profissionalizante – Indeferimento de matrícula motivado no fato de que o postulante se encontrava em curso na 1a série do Ensino Médio, de acordo com art. 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS-GDS 2718/2019 – Hipótese que não configura reaproveitamento ou transferência – Concretização dos princípios constitucionais norteadores da absoluta prioridade conferida à educação destinada aos adolescentes – Precedentes – Sentença concessiva da ordem confirmada – Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008872-38.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que são apelantes CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MICHAEL DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008872-38.2020.8.26.0114
Apelante:
Centro
Estadual
de
Educação
Tecnológica Paula Souza
Apelado: Michael de Castro
Comarca: Campinas
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Mauro Iuji Fukumoto
TJSP (voto no 17113)
Direito constitucional à educação - Mandado de
segurança impetrado por candidato aprovado em
processo seletivo “vestibulinho” para ingresso em
curso técnico profissionalizante
Indeferimento de
matrícula motivado no fato de que o postulante se
encontrava em curso na 1a série do Ensino Médio,
de acordo com art. 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS-
GDS 2718/2019 – Hipótese que não configura
reaproveitamento ou transferência
Concretização
dos princípios constitucionais norteadores da
absoluta prioridade conferida à educação destinada
aos adolescentes
Precedentes
Sentença
concessiva da ordem confirmada
Recurso e
reexame necessário desprovidos
Apelação manejada pelo Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza nos autos de mandado de
segurança impetrado por Michael de Castro em face do Diretor da
Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Quirino, os quais tramitaram
perante a 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, cuja
ordem foi concedida para assegurar direito à matrícula para o ano de
2020 em curso de Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio,
confirmando medida liminar previamente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, estrita vinculação da administração
pública ao princípio da legalidade. Sustenta que a pretensão do
impetrante se opõe ao art. 3o, § 1o da Portaria CEETEPS GDA no 2718
de 14 de outubro de 2019. Discorre que a questionada vaga destinar-se-
ia exclusivamente aos candidatos egressos do 9o ano do Ensino
Fundamental em 2019, não se prestando ao acolhimento de alunos em
curso no 1o ano do Ensino Médio.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 125/131).
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 145/151).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório da sentença, nos termos
do art. 14, §1o da Lei 12.016/09.
De proêmio, registre-se a competência deste
órgão julgador para processamento do recurso, de acordo com recente
precedente firmado pela C. Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Pretensão a vaga no primeiro ano da
"ETEC Guaracy Silveira Centro Paula Souza", após
aprovação em processo seletivo. Matrícula recusada.
Adolescente que já cursou, em 2019, o primeiro ano
do ensino médio em outra escola. Não configuração
de hipóteses previstas no artigo 148 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Incompetência da C.
Câmara Especial para análise e julgamento do
recurso. Inteligência do artigo 33, IV, do RITJSP.
Competência de Câmara da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
com redistribuição e remessa do feito a uma das C.
Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1004174-34.2020.8.26.0002; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca
(Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro:
25/08/2020)
Em que pese aos argumentos do apelante, a r.
sentença não comporta reparo.
Dessume-se dos autos que a parte impetrante,
conquanto aprovado em processo seletivo, teve negada matrícula para o
curso de Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio ofertado
pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, sob a
motivação de que já se encontrava previamente matriculado no 1o ano do
Ensino Médio.
Verifica-se ainda que, em 12/03/2020, medida
liminar deferida em primeiro grau determinou à autoridade impetrada a
efetivação de matrícula do impetrante para o ano de 2020, no curso para
o qual tinha sido aprovado (fls. 76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o ato coator objeto da impetração
motivou-se no art. 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS-GDS 2718/2019, o
qual estatui: in verbis
"O candidato deve observar que as vagas de Ensino
Médio, em todos os seus formatos, são exclusivas
para alunos aprovados no processo e que sejam
concluintes do 9o ano do Ensino Fundamental em
2019,
ou
para
alunos concluintes do Ensino
Fundamental de anos anteriores, que ainda não
tenham sido matriculados na 1o série do Ensino
Médio, e não serão destinados aos processos de
transferência, reclassificação a maior ou a menor ou
aproveitamento de estudos"
No caso vertente, o autor obteve aprovação em
“vestibulinho” para ingresso na Escola Técnica em referência (fls. 62) e foi
convocado para realização de matrícula (fls.
59/61), a qual foi
ulteriormente indeferida sob a justificativa de que as vagas ofertadas
destinavam-se aos egressos do Ensino Fundamental (isto é, concluintes do
9o ano), sendo que o candidato encontrava-se cursando a 1a série do
Ensino Médio em outro educandário.
Noutras palavras, o impetrante foi obstado de
efetivar matrícula porque já cursava 1o ano do Ensino Médio em outra
instituição de ensino no ano de 2019, enquanto se preparava para o
processo seletivo de ingresso no renomado Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, com plena ciência de que
precisaria refazer aquela 1a série.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar, o pedido do impetrante não é de
reaproveitamento ou de transferência durante o ensino médio, hipóteses
vedadas pela mencionada Portaria CEETEPS-GDS 2718/2019, mas de
cursar novamente a série inicial do antigo “Colegial” em instituição de
renomada qualidade de ensino.
Decerto, qualquer interpretação do art. 3o, §1o
da questionada Portaria que conduza à imposição de óbices à matrícula
de alunos previamente inscritos no 1o ano do Ensino Médio em outros
estabelecimentos educacionais vai de encontro aos mais caros princípios
constitucionais destinados à proteção da infância e juventude,
notadamente no que tange à absoluta prioridade conferida à educação e
profissionalização (art. 227, caput, da CRFB).
Em paralelo, conforme bem pontuado pelo
parecer da E. Procuradoria Geral de Justiça, não se presume qualquer
prejuízo ao desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno
acaso retorne à 1a série do Ensino Médio.
Do contrário, ao inscrever-se no “vestibulinho”, o
candidato o fez muito provavelmente após reprovação no ano pretérito,
preparando-se ao longo de um ano, enquanto cursava o 1o ano do
Ensino Médio, justamente com vistas a nova tentativa de acesso a
professores e metodologias de ensino de notável qualidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, a controvérsia não é inédita neste E.
Tribunal, firmando-se remansoso entendimento no sentido de que a
tutela jurisdicional deferida em favor de candidatos prejudicados em
processos seletivos análogos confere eficácia ao direito constitucional à
educação, com expectativa de futuro retorno intelectual em proveito da
sociedade, valores jurídicos que devem prevalecer em detrimento de
burocracias e formalismos advindos de atos normativos infralegais tais
quais a malfadada Portaria CEETEPS-GDS 2718/2019.
Nesse sentido os precedentes desta E. Corte:
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ACESSO
À
EDUCAÇÃO

MATRÍCULA EM ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO APÓS APROVAÇÃO EM PROCESSO
SELETIVO VESTIBULINHO 1a SÉRIE DO ANO LETIVO
DE 2020
APROVAÇÃO EM 23o LUGAR DE UM
TOTAL DE 40 VAGAS
RECONHECIMENTO DE
DIPLOMA NA CEETEPS
Pretensão mandamental
voltada a reconhecer o direito líquido e certo da
impetrante de efetivar matrícula em curso de ensino
técnico integrado ao ensino médio na 1a série

possibilidade
a hipótese dos autos não trata de
pedido de transferência, nem de aproveitamento de
estudos em instituição anterior, mas apenas de
ingresso em ensino técnico integrado ao ensino
médio desde a 1a série impetrante que comprovou
a conclusão do ensino fundamental e a aprovação no
processo seletivo dentro do número de vagas

inexiste violação ao disposto no art. 3o, §1o, da
Portaria no 2.718/2019 da CEETEPS, pois não há
pedido de transferência nem de aproveitamento de
estudos em instituição de ensino anterior, já que a
candidata pretende refazer a 1a série do ensino médio
de rigor a efetivação da matrícula da impetrante

sentença
concessiva
da
ordem
de
segurança
mantida. Reexame necessário desprovido.
(TJSP;
Remessa Necessária Cível 1002987-32.2020.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020)
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

MATRÍCULA EM ETEC Pretensão do impetrante de
ser matriculado no curso de design de interiores em
virtude de ter sido aprovado para tanto e por ter
preenchido todos os requisitos previstos - Matrícula
indeferida pela autoridade coatora em virtude de o
impetrante já ter cursado o primeiro ano do ensino
médio em outra escola - Segurança denegada pelo
juiz de primeira instância
Decisório que merece
reforma
Impossibilidade de indeferimento da
matrícula do impetrante no curso pretendido com
fundamento no art. 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS-
GDS No 2718/2019, uma vez que tal ato infralegal não
encontra amparo na legislação Direitos e garantias
fundamentais, dentre eles o da legalidade e da
educação violados
Sentença reformada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001028-72.2020.8.26.0361;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Mandado de Segurança impetrado por estudante
aprovado em "Vestibulinho" para ingresso em curso
técnico profissionalizante conjugado com o Ensino
Médio. Recusa por parte da ETEC a permitir que
efetue a matrícula, sob a alegação de que já estaria o
impetrante cursando o 1o ano do Ensino Médio.
Segurança
concedida,
confirmando
a
liminar.
Impetrante que preencheu os requisitos necessários
para matricular-se no curso técnico para o qual foi
aprovado. Recurso oficial, único interposto, denegado. (TJSP; Remessa Necessária Cível
1001671-25.2020.8.26.0007;
Relator
(a): Aroldo
Viotti;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Regional VI - Penha de
França - Vara da Infância e da Juventude; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
À derradeira, considerando que a efetivação da
matrícula do impetrante foi objeto de medida liminar deferida em março
de 2020 (fls. 76), configura-se na espécie inequívoco fato consumado,
porquanto irreversíveis os efeitos permanentes da medida antecipatória
da tutela confirmada pela r. sentença, sob pena de manifesto prejuízo ao
jovem aluno, em frequência há mais de seis meses do primeiro ano do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso técnico profissionalizante em disceptação.
Ante o exposto, impõe-se a ratificação da r.
sentença concessiva da segurança que compeliu a autoridade impetrada
à efetivação de matrícula do impetrante no primeiro semestre de 2020
para o curso de Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio
oferecido pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.844
Apelação / Remessa Necessária no 1008872-38.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e Juízo Ex
Officio
Apelado: Michael de Castro
Interessado: Diretor da Escola Técnica Estadual - ETEC Bento Quirino - Centro
Paula Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A4F1
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346869F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008872-38.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.